Tribunal: TJDFT
Processo: 0707886-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Exige-se a comprovação da situação de hipossuficiência econômica em observância do texto constitucional ao dispor que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF.
2. A ausência de demonstração dos rendimentos recebidos, aliada à prova de que a parte desempenha a função de professora da rede pública de ensino e de que pleiteia a sua aposentadoria por invalidez com proventos integrais, com isenção de imposto de renda, indicam a presença de capacidade financeira para arcar com as despesas processuais
3. O recolhimento de custas processuais caracteriza-se pela modicidade que dificilmente afeta a capacidade econômica das partes. Eventual pagamento de ônus sucumbenciais não se mostra excessivamente oneroso a pessoa que ostenta padrão financeiro como o da Agravante.
4. Agravo de instrumento desprovido.